Tribunal: TJSP
Processo: 1517349-30.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1517349-30.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante AMAURI GUILHERME SIMÃO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1517349-30.2018.8.26.0577 -Voto no 24.604
2
Apelação Criminal no 1517349-30.2018.8.26.0577
Apelante: Amauri Guilherme Simão da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José dos Campos
Voto no 24.604 - DIG
Vistos.
Por sentença do MM. Juiz de Direito da 5a Vara
Criminal da Comarca de São José dos Campos, AMAURI GUILHERME SIMÃO
DA SILVA foi condenado como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, às
penas de 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além
do pagamento de 12 dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade
(fls. 117/121).
Irresignada, a defesa do réu apela pleiteando a
absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, requer a redução das penas
impostas, bem como a supressão da pena pecuniária e a modificação do regime
prisional para o menos gravoso (fls. 143/147).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo (fls. 117/121).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 21 de agosto de
2018, por volta de 04h20min, no Autoposto Sete Estrelas, situado na Rua Ceci no
215, na Comarca São José dos Campos, AMAURI GUILHERME SIMÃO DA
SILVA, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca contra o
ofendido Anderson Aparecido Cordeiro, teria subtraído para si a quantia de R$30,00
em dinheiro.
Pois bem.
A materialidade restou comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 03/04) e auto de reconhecimento fotográfico (fls. 06/07).
A autoria é induvidosa.
Na
Polícia,
o
réu
negou a prática delitiva,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1517349-30.2018.8.26.0577 -Voto no 24.604
3
manifestando, em seguida, o desejo de permanecer calado (fls. 35).
Em juízo, ele voltou a negar envolvimento com o
delito, dizendo que conhecia o frentista porque ali abastecia seu veículo (Mídia).
Entretanto, sua versão restou isolada nos autos.
A
vítima,
Anderson
Aparecido
Cordeiro,
em
audiência, declarou que, na data dos fatos, estava trabalhando no Auto Posto Sete
Estrelasquando o réu, que estava de bicicleta, se aproximou e lhe apontou uma faca,
anunciou o roubo e subtraiu a quantia de R$ 30,00 que estava em sua posse. Em
seguida, fugiu do local de bicicleta. Afirmou que o réu já havia roubado o
estabelecimento comercial dois dias antes dos fatos. Em Juízo, não teve dúvidas em
apontá-lo como o autor do roubo, acrescentando que não o conhecia antes dos
“assaltos” que ele praticou no posto, sabendo seu apelido porque informado pela
vizinhança (Mídia).
Como se vê, as provas produzidas apontam com
segurança o réu como o autor do delito. Além disso, não há razão para se duvidar do
firme relato feito pela vítima, bem como do seguro reconhecimento feito por ela na
delegacia e ratificado em juízo.
Anote-se que a vítima não conhecia o réu, razão pela
qual não teria motivo para incriminá-lo injustamente.
Por sua vez, embora o reconhecimento efetuado pela
vítima, principalmente na Polícia, não tivesse atendido aos requisitos previstos no
artigo 226 do Código de Processo Penal, per si, não conduz à nulidade da prova
combatida e muito menos implica na absolvição automática do réu, visto que se trata
de mera recomendação.
Além
disso,
é
plenamente
admissível
que
o
reconhecimento refuja ao rigor da aludida norma, sobretudo quando corroborado
pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, como no caso em apreço.
Desse modo, o conjunto probatório produzido ao longo
da instrução criminal autorizava mesmo a condenação que sobreveio, sendo inviável
a pretendida absolvição.
Quanto às penas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1517349-30.2018.8.26.0577 -Voto no 24.604
4
As basilares foram fixadas corretamente em 1/6 acima
do mínimo legal, porquanto utilizada uma faca como forma de maior intimidação da
vítima.
Na segunda fase, em virtude da presença da agravante
da reincidência, as penas foram corretamente majoradas de 1/6, que deve ser
mantido.
Ausentes modificadoras, as penas ficam estabelecidas
em 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.
No que se refere à multa, não há como se acolher o
pedido de redução, apesar da condição financeira do réu, pois ela faz parte do
preceito secundário. Além disso, foi fixada na mesma proporção da pena privativa
de liberdade.
O regime prisional inicial fechado foi estabelecido por
sólidos fundamentos, notadamente por conta da reprovabilidade da conduta,
mostrando-se o compatível ao agente que, reincidente, pratica roubo com emprego
de arma branca.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo
defensivo.
IVO DE ALMEIDA
Relator